Tribunal: STF
Processo: CC 8270
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS: INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração (e-doc. 24) opostos contra decisão monocrática em que julguei conflito negativo de competência, tendo, como suscitante, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara d’Oeste/SP (e-doc. 1, p. 1-3), vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, como suscitado, o Tribunal Superior do Trabalho, a fim de declarar competente a Justiça comum para dirimir o conflito havido entre o litigando, Joel Soares, e o Município de Santa Bárbara d’Oeste/SP.



    2. O embargante alega omissão na decisão proferida, ao afirmar que:



    “em que pese, o município de Santa Bárbara D’Oeste ter editado diversas leis (planos de carreira, cargo e salários) regulamentando as atividades de seus servidores, até o momento, ao que parece, não foi instituído o regime estatutário sendo certo que todos os servidores tem seus vínculos regidos pela CLT e, quanto à aposentação, são regidos pelo RGPS - Lei 8.213/1991.



    Dentre as diversas leis editadas pelo Município de Santa Bárbara D’Oeste, está a Lei Complementar Municipal 67/2009, que criou o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Guardas Municipais do Município, que a nosso ver, não tem nenhum requisito de criação de regime jurídico único estatutário municipal.



    Dentre as diversas leis editadas pelo Município de Santa Bárbara D’Oeste, está a Lei Complementar Municipal 67/2009, que criou o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Guardas Municipais do Município, que a nosso ver, não tem nenhum requisito de criação de regime jurídico único estatutário municipal. Tanto é verdade, que no § 1º do artigo 2º, a citada lei, estabeleceu que: “Os empregos do Anexo I desta Lei são regidos pelos dispositivos desta Lei e, naquilo que não conflitar, pela Consolidação das Leis do Trabalho”. Já, no § 3º do artigo 4º diz que “O Guarda Civil Municipal que se afastar pelo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) com problemas de saúde, deverá, de imediato, entregar ao Comandante da Guarda Civil a arma de fogo, o registro da referida arma, o porte da mesma e o registro estadual da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo....”  



    3. Destaca, ainda, que o fato de os servidores do Município receberem mensalmente depósitos em conta vinculada ao fundo de garantia e se aposentarem e terem seus afastamentos pelo Regime Geral da Previdência Social deixaria evidenciado o regime celetista, ante a ausência de regime estatutário.



    4. Com base nesses argumentos, aduz ter havido omissão na decisão, requerendo seja sanado o vício apontado para decidir se, “mesmo não tendo o Município de Santa Bárbara D’Oeste/SP, instituído o regime jurídico único estatutário, ainda assim, as demandas propostas por seus servidores devem ser apreciadas e julgadas pela Justiça Comum, eliminando assim, toda e qualquer dúvida quanto a questão de tal competência“.



    É o relatório.



    Decido.



     



    5. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração restringem-se ao que está previsto no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas” —, com o acréscimo da inovação trazida pelo art. 1.022, inc. III, do CPC, que também os tornou cabíveis para “corrigir erro material”.



    6. A decisão embargada, contudo, não padece de quaisquer desses vícios, na medida em que fundamenta, de forma clara, induvidosa, não contraditória, tampouco omissiva, a decisão acerca do conflito de competência instaurado.



    7. O entendimento reiterado deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não são aptos a rediscutir o julgado, em razão do inconformismo da parte quanto ao conteúdo da decisão. Nesse sentido, veja-se:



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. Na hipótese dos autos, restou assentado que a demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS. Ou seja, o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 593.824-ED/SC, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 18/01/2021; grifos acrescidos).



    8. Ademais, esta Corte tem assentada jurisprudência na linha de desobrigar o julgador a responder ou rebater todos os argumentos trazidos pela parte quando a decisão proferida já apresenta motivos suficientes para fundamentá-la. Nessa linha:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não constatada a pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (MS nº 35.977-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022; grifos acrescidos).



    9. Em consideração à impugnação apresentada, registro que a decisão embargada abordou expressamente o ponto tido por omisso, ao consignar que o simples fato de existir contratação sob o regime da CLT não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o Poder Público. Não houve, na decisão, situação de desconhecimento quanto ao regime pelo qual se deu o contrato de trabalho.



    10. A razão da fixação da competência é oriunda da caracterização inequívoca de que o vínculo estabelecido entre as partes é de natureza jurídico-administrativa. Ou seja, o liame entre o servidor e o ente federativo, que possui inclusive lei própria regendo o cargo, é suficiente para fazer incidir a interpretação fixada por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020, no qual se reconheceu que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    11. Por oportuno, transcrevo trechos da decisão embargada, que afastam o alegado:



    “13. No entanto, o fato de ter havido contratação sob o regime da CLT, por si só, não afasta a exata natureza jurídica de sua vinculação administrativa à municipalidade e do respectivo litígio travado com o Poder Público, máxime porque, conforme consta da inicial, ainda que parte dos pedidos tenha por base direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, a própria fundamentação do pleito toma como fundamento a Lei Complementar Municipal nº 67, de 2009, que dispõe sobre o Plano de cargos, Carreiras e Salários da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.



    14. Percebe-se, pelos argumentos trazidos na inicial, que parte fundamental da discussão do presente caso passa pela análise da regulamentação que rege a estrutura da guarda municipal, incluindo a própria organização da carreira no âmbito deste ente federado. Neste sentido, relembro que, recentemente, este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995/DF, de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública.



    15. No presente, tenho como correta a decisão proferida no Processo nº TST-Ag-AIRR-11576-25.2016.5.15.0086, em 24/11/2021 (e-doc. 9, p. 1-13), que reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF.



    16. Como bem assentado na decisão monocrática e, posteriormente, confirmada no acórdão (e-doc. 8, p. 3):



    “(...) ainda que a lei local declare o regime para contratação de seu pessoal é “celetista”, tal remissão legislativa à Consolidação das Leis do Trabalho não desfaz o fato de que a admissão da parte reclamante se estabeleceu (e se mantém) a partir de um vínculo de natureza jurídico-administrativa.”



    (grifos acrescidos).



    17. O autor da ação traz, logo no item 2 de sua inicial, o fundamento legal que entende ser a origem dos direitos pleiteados, qual seja, a progressão funcional horizontal prevista na Lei Complementar municipal nº 67, de 2009. Referida Lei, que dispõe sobre o Plano de cargos, Carreiras e Salários da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, trata, dentre outros aspectos: a) da composição e atribuições do cargo de guarda civil municipal (art. 2º a 4º); b) do ingresso (art. 5º a 9); c) do regime de trabalho (art. 10); d) da remuneração (art. 11 e 12); e) da evolução funcional (art. 14 e 15); f) da progressão vertical (art. 16 a 20); g) da progressão horizontal (art. 21 a 23); entre outros aspectos.



    18. O que se denota é que, apesar de a contratação ser efetivada por meio da CLT, todo o plexo normativo que rege a atividade da guarda municipal no referido ente federado em questão indica que o vínculo existente é de cunho preponderantemente jurídico-administrativo, a atrair a competência da Justiça comum, pois há normativo expresso e abrangente acerca do cargo, incluindo toda a organização e progressão na carreira.



    19. Portanto, tendo em conta que se trata de litígio fundado na interpretação de leis municipais que dispõem sobre o próprio quadro estruturado de servidor municipal, incluindo o Plano de Carreira e a criação de funções de confiança, prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria é inequivocamente imputada à Justiça comum. Veja-se, por exemplo, a Rcl nº 34.999-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2020, p. 10/03/2020, assim ementada:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    1. A colenda Primeira Turma tem reconhecido, sempre por maioria, a violação do que decidido na ADI 3.395/DF-MC em hipóteses idênticas, que envolveram o mesmo reclamante da presente ação. Precedentes.



    2. Prevalece o entendimento no sentido de que a competência para o exame da matéria pertence à justiça comum, tendo em vista que o Município de Mucambo-MA possui norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, o que permite concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.



    3. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.



    4. Acerca da validade da contratação temporária, esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, julgado em 10/11/2010). Precedentes.



    5. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    12. Em verdade, portanto, longe da necessidade de colmatar a decisão embargada, por algum dos vícios relacionados de forma taxativa pela legislação, estes embargos nada mais trazem do que o mero inconformismo da parte, que pretende extrair efeitos infringentes ou modificativos incompatíveis com a natureza e vocação do presente recurso.



    13. No mais, registro que o entendimento adotado na decisão embargada está em plena consonância com outros tantos proferidos por esta Suprema Corte, que envolvem a mesma municipalidade e o mesmo cargo do embargante, a saber:



    “Decisão Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Edmilson dos Santos Maria em face do Município de Santa Bárbara d’Oeste - SP. A ação foi originariamente proposta perante a 1ª Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste, sendo que, após a interposição de recurso de revista pelo Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos: 



    “Com efeito, em se tratando de autor empregado da municipalidade por meio de contrato de trabalho anotado na CTPS, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o regime adotado é o celetista, sendo competente a justiça trabalhista processar e julgar as ações oriundas da referida relação de trabalho. O simples fato de ter sido a contratação sujeita a prévio concurso para seleção do trabalhador não é capaz de, por si só, modificar o regime jurídico da estabelecido entre as partes. A contratação por ordem estatutária, em que a relação jurídica se estabelece por um regime jurídico instituído por meio de lei federal, estadual ou municipal que estatui regras próprias para a categoria (isto é, um estatuto), não se confunde com a contratação fundada no contrato de trabalho regido pela CLT. O litígio existente entre o autor/reclamante e o Município de Santa Bárbara d’Oeste, que se pauta em relação laboral estabelecida por contratação celetista, que, saliente-se, não padece de qualquer nulidade quanto à formalização do vínculo trabalhista, tanto em relação à formalidade do prévio certame quanto à posterior contratação que deu origem à relação jurídica, somente pode estar inserido na competência da Justiça do Trabalho, à luz do disposto no art. 114, I, da CF. Destaque-se, por relevante, que nenhuma das partes alega qualquer irregularidade na celebração do contrato de trabalho, e que sequer o C. TST assim reconheceu ao proferir seu julgamento. O deslocamento da competência para esta Justiça Comum se pautou exclusivamente no entendimento de que a prévia realização do certame público para a seleção do trabalhador seria o suficiente para definir o ‘caráter jurídico-administrativo’. […] Ante ao exposto, suscito conflito negativo de competência, determinando, em ato contínuo, seja oficiado, com urgência, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para dirimir o conflito que se avista.”. 



    Após receber os autos, o Superior Tribunal de Justiça declinou a competência para esta CORTE, uma vez que “No caso dos autos, como relatado, o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da questão, motivo pelo qual é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal dirimir o conflito negativo de competência”. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: (…) o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal” 



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016). Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Santa Bárbara d’Oeste – SP. Na inicial, o Reclamante informa ter sido admitido pelo Reclamado para exercer as funções de guarda civil municipal, em 03/12/2014, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e que faz jus à incorporação do auxílio-alimentação ao salário, bem como ao pagamento dos correspondentes reflexos sobre as verbas contratuais decorrentes dessa integração. Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Complementar 67/2009), em que se constata a prévia submissão ao concurso público como condicionante do ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal, bem como a submissão dos empregos nela descritos à regência da mencionada lei complementar e, naquilo que não conflitar, à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Logo, é possível concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, CC 8.245/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 22/08/2022. Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 1ª Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste. Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020) 



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho. Publique-se. Brasília, 08 de setembro de 2022. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.” 



    (CC nº 8.253/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2022, p. 12/09/2022; grifos acrescidos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    15. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    16. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF c/c o art. 1.024, § 2º, do CPC. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator